Tribunal: CARF
Processo: 10855.722680/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722680/2019-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.657 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
VANDERLEI LUIS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 28/33, relativo ao ano-calendário de
2015, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor
original de R$ 8.222,10, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 30 e 31.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722680/2019-37
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.657 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722680/2019-37

Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave - Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou
Reformado.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 29.898,55, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes,
da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo, indevidamente declarados como
isentos e/ou não-tributáveis: em razão de o contribuinte não ter comprovado ser
portador de moléstia considerada grave ou sua condição de aposentado, pensionista ou
reformado nos termos da legislação em vigor, para fins de isenção do Imposto de
Renda.
Regularmente intimado, o contribuinte respondeu à intimação mas não apresentou cópia
do ato concessivo da aposentadoria nem laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, especificando a moléstia grave e quando esta se manifestou. O laudo pericial
apresentado não foi emitido por serviço médico oficial.

Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimen-
tos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou
por Moléstia Profissional Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de
Aposentado, Pensionista, ou Refor-mado ou não comprovação da retenção do
Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos declarados como Isentos e Não Tributáveis em decorrência de proventos de
aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia grave, ou aposentadoria ou reforma por
acidente em serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$ 679,54, glosa esta
referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou sua
condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação em vigor,
ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre rendimentos isentos
e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.

Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 17/06/2019 (fls. 34), o(a)
contribuinte apresentou impugnação em 12/07/2019 (fls. 04/05), alegando a
improcedência da autuação.
"Referência: Notificação de Lançamento n° 2016/689625171401816.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.657 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722680/2019-37

VANDERLEI LUIS DE OLIVEIRA, CPF: 036.660.608-54, não se conformando com a
notificação de lançamento em referência, vem apresentar a presente impugnação nos
termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72 com alterações introduzidas pelas
Leis n° 8.748/93 e n° 9.532/97, pelos motivos a seguir expostos:
Infração: RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO
ISENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE - NÃO COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA
OU SUA CONDIÇÃO DE APOSENTADO, PENSIONISTA OU REFORMADO
Fonte Pagadora: 16.727.230/0001-97.
CPF Beneficiário: 036.660.608-54 - VANDERLEI LUIS DE OLIVEIRA.
Valor da infração: R$ 29.898,55. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão e suas respectivas complementações recebidos por portador de moléstia grave.
- Outras alegações:
Não concordo com valor do crédito Tributário Apurado a recolher de R$ 8.222,10, bem
como a Multa de Ofício - R$ 6.166,57 e juros de mora - R$ 2.322,74, totalizando R$
16.711,41, pelos motivos que passo a relatar:
1 - Quando do envio da declaração original em 26/04/2016, cfe. recibo n°
02.58.14.58.89-50, foi apurado imposto a pagar de R$ 8.835,30, já devidamente pago
em 08 (oito) parcelas de R$ 1.104,41, debitadas em minha conta no Banco Santander
(033) - Ag. 3317 - Conta n° 01001251-8, fato não observado pelo Sr. Auditor Fiscal;
2 - Deve-se observar também, que na base de cálculo do imposto declarado -
R$137.829,48 (Página 6 de 7 - RESUMO), está incluso o valor total tributável de R$
29.898,55, com retenção na fonte de R$ 679,54, proveniente de aposentadoria e pago
pelo Fundo do Regime Geral de Previdência Social - CNPJ. 16.727.230/0001-97;
3 - Em 04/04/2019, enviei declaração retificadora, conforme recibo de entrega
37.17.02.64.24-26, excluindo da base de cálculo tributável da declaração enviada
originalmente a importância de R$ 29.898,55, e lançado como "Rendimento Isento",
com fundamento na Lei n° 7.713/88 - Artigo 6° - XIV, de 22/12/1988, que beneficia
pessoas acometidas de moléstia grave, por ser portador de doença de PARKINSON -
CID G20-0 desde 12/02/2014, quando foi detectada. Para fins de comprovação e
fundamentação, encaminho em anexo Laudo Pericial expedido pela UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL - AVENIDA ANTONINO DIAS BASTOS, 157 -
CENTRO - CEP. 18130-350 - SÃO ROQUE (SP) - CNES - 7440529 - Serviço Médico
Oficial - datado de 26/06/2019;
4 - Diante do relatado, solicito revisão do valor apurado no DEMONSTRATIVO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, FL. 2/6 da já referida Notificação de Lançamento - Imposto
de Renda Pessoa Física (2016/689625171401816), reconsiderando como "Rendimentos
Isentos e Não Tributáveis" o valor total recebido a título de aposentadoria e pago pelo
Fundo do Regime Geral da Previdência Social no importe de R$ 29.898,55, do qual foi
retido imposto de renda no valor de R$ 679,54, bem como restituição do importe de R$
66,11 retido exclusivamente na fonte sobre 13° salário - R$ 2.719,47, com base no
mesmo fundamento legal acima citado, na melhor forma de direito.
Infração: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS DECLARADOS COMO ISENTOS POR
MOLÉSTIA GRAVE OU ACIDENTE EM SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO
DA MOLÉSTIA OU SUA CONDIÇÃO DE APOSENTADO, PENSIONISTA, OU
REFORMADO OU NÃO COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO DO IRRF SOBRE
RENDIMENTOS ISENTOS.
Fonte Pagadora: 16.727.230/0001-97.
CPF Beneficiário: 036.660.608-54 - VANDERLEI LUIS DE OLIVEIRA.
Valor da infração: R$ 679,54. Não concordo com essa infração.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.657 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722680/2019-37

- Outras alegações:
Portador de Moléstia grave - Doença de PARKINSON."
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 12/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF por moléstia grave,
desde fevereiro de 2014, logo seus rendimentos seriam isentos
b) foi aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em
09/01/2015;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Compulsado os autos, constata-se que a decisão de piso manteve tanto a infração
a) Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave (R$ 29.898,55) e
b) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos Declarados
como Isentos por Moléstia Grave (R$ 679,54), pois o contribuinte não teria apresentado laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, com os requisitos previstos na Solução de Consulta
no 11 DISIT, de 28/06/2012, quais sejam:
A) O Órgão emissor
B) A qualificação do portador da moléstia
C) Diagnostico da moléstia com o CID-10
D) Se a moléstia é passível de controle
E) Nome completo assinatura e CRM do médico
F) Número de registro do órgão público e qualificação do profissional responsável pela
emissão do laudo.
O tema já está sumulado no âmbito do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.657 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722680/2019-37

Portanto, depreende-se que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos
de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da moléstia
tipificada no texto legal, sendo a comprovação da doença grave feita obrigatoriamente através de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
A decisão a quo já constatou que o rendimentos recebidos da fonte pagadora
Fundo do Regime Geral de Previdência Social provém de aposentadoria, logo cabe a esta Turma
de Julgamento analisar apenas o laudo pericial juntado pelo Recorrente.
O Recorrente juntou aos autos Laudo Médico emitido pelo DETRAN SP (e-fl.
60), por médica perita do Estado de São Paulo, sendo portador de doença de Parkison, desde
fevereiro de 2014, doença que, conforme declarado por médico oficial, enquadra-se nos termos
do art. 39, inciso XXXIII, do RIR/99, logo deve ser cancelada a infração Rendimentos
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave.
Por consequência, deverá ser cancelada também a infração Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos Declarados como Isentos por
Moléstia Grave.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 75
DF CARF MF
Original